Tribunal: TJPA
Processo: 0802181-26.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802181-26.2021.8.14.0070

APELANTE: GABRIEL COSTA CARNEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0802181-26.2021.8.14.0070
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE: GABRIEL COSTA CARNEIRO
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do recorrente pela aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, à redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância; e (ii) se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância exige a presença simultânea de quatro requisitos objetivos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4.

No caso concreto, a habitualidade delitiva do recorrente, evidenciada por ações penais em andamento, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos termos da jurisprudência consolidada.

5.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 231, estabelece que a incidência de atenuantes genéricas não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO.

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 124954, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.02.2015; STJ, AgRg no HC 744012/SP, Rel. Min. [Nome do Ministro], Sexta Turma, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GABRIEL COSTA CARNEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 155, §4º do CPB (ID 19648719).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

01 (um) ano de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
.

Houve substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade (ID 19648756).

Em suas razões, a defesa pleiteou a absolvição do ora apelante, sustentando prevalência do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante de confissão na segunda fase da dosimetria da pena
(ID 19648767).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 19648779).

Por seu turno, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme ID 21879116.

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A defesa postulou a absolvição do apelante, sob o fundamento da aplicação do princípio da insignificância, alegando o preenchimento dos requisitos necessários. Contudo, desde logo, anoto que tal pedido não merece provimento.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação pelo delito de furto simples e a afastar a incidência do princípio da insignificância, visto que
os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, a autoria e a materialidade do delito de furto restaram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos constantes dos autos e do auto de apreensão de objeto, que descreve a prática do crime com a apreensão, em posse do apelante, de uma bicicleta da marca Houston (ID 19648715, fl. 13). Diante disso, passo a examinar a pretensão de absolvição fundamentada na aplicação do princípio da insignificância, o qual, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, exige o preenchimento simultâneo de quatro condições objetivas:

a) mínima ofensividade da conduta do agente;

b) ausência de periculosidade social da ação;

c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na espécie, embora se trate de um delito patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça que resultou na subtração de um bem de valor aparentemente reduzido – uma bicicleta estimada em R$ 300,00, conforme os autos –, entendo inviável a aplicação do princípio da insignificância.

Tal conclusão decorre da análise do contexto fático e jurídico que envolve o caso, especialmente à luz do histórico do apelante e da natureza da conduta praticada.

Conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 19648757), o apelante possui diversas ações penais em andamento, circunstância que evidencia uma habitualidade delitiva. Esse padrão reiterado de comportamento delituoso afasta, de plano, a possibilidade de se reconhecer o requisito de reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que a reincidência ou a prática habitual de crimes constitui fator impeditivo à aplicação do princípio da insignificância, uma vez que demonstra a persistência do agente na violação da ordem jurídica, comprometendo a ideia de que o fato seria socialmente irrelevante.

Ademais, a subtração da bicicleta, ainda que não tenha sido acompanhada de exame pericial para comprovar a quebra de cadeado ou determinar com precisão o seu valor, não pode ser considerada um ato de ofensividade mínima ou de lesão jurídica inexpressiva, uma vez que o seu valor, ainda que estimado em R$ 300,00, embora não elevado, não é irrisório a ponto de justificar a desconsideração do prejuízo causado à vítima, especialmente em um contexto em que o objeto furtado pode ter utilidade significativa no cotidiano no seu cotidiano. A lesão ao patrimônio, portanto, transcende a mera quantificação econômica, impactando diretamente a esfera de direitos da vítima e, por conseguinte, a ordem social.

Outro aspecto relevante é que a conduta do apelante, ao subtrair um bem alheio, revela um desprezo deliberado pela norma penal e pelos princípios que regem a convivência em sociedade. Tal comportamento, somado ao seu histórico delitivo, reforça a periculosidade social da ação, ainda que o delito não tenha sido praticado com violência. A reiteração de práticas ilícitas indica que o agente não se limita a um episódio isolado de baixa gravidade, mas sim adota a criminalidade como padrão de conduta, o que torna incompatível a aplicação do princípio da insignificância.

Além disso, é importante ressaltar que o legislador, ao tipificar o crime de furto no artigo 155 do Código Penal, não estabeleceu um valor mínimo do bem subtraído como condição para a configuração do delito. Assim, a análise da insignificância deve ser feita com cautela, considerando não apenas o prejuízo material, mas também o contexto global da conduta e suas implicações.

Portanto, à luz do conjunto probatório e dos critérios objetivos delineados pela jurisprudência, concluo que não estão presentes os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, sustentando redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da existência da atenuante da confissão espontânea, o que
não merece provimento
.

Verifico que a pena-base estipulada na sentença condenatória foi no patamar mínimo legal ao delito em apreço.

Na segunda fase da dosimetria, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

É entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/05/2025